Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. PENHORA. POSSIBILIDADE. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1) O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que "a indisponibilidade patrimonial, decretada por um juízo, é vocacionada a proibir os atos de alienação de iniciativa do próprio devedor, não impedindo a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro juízo" (CC 126.949/SP).

2) A realização de mais de uma penhora sobre o mesmo bem é medida prevista e admitida pelo art. 797, parágrafo único do Código de Processo Civil. Caso exista mais de um credor com direitos sobre o bem penhorado, as penhoras se sub-rogarão no produto da arrematação, cuja destinação será definida após a apuração da ordem de preferência dos créditos, nos termos dos art. 908 e 909 do Código de Processo Civil.

3) O art. 406 do Código Civil e o julgamento do REsp 1.111.117/PR indicam que a Selic será aplicada quando os juros moratórios não forem convencionados, o que não se aplica quando a convenção de condomínio estipula que as taxas pagas com atraso serão corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês, tendo sido estes observados na sentença objeto de cumprimento.

4) A fase de cumprimento de sentença deve observar fielmente os ditames estabelecidos no título que lhe deu origem, pois, nos termos do art. 503 do CPC, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”

5) O estrito cumprimento do título exequendo resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

6) Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos.